Tribunal: TJSP
Processo: 1028581-36.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos moral. Compra e venda. Veículo usado. Restrição financeira não baixada. Direito do consumidor. Sentença de parcial procedência, confirmando a tutela deferida, para determinar a baixa definitiva da intenção de gravame e condenar o réu ao pagamento de indenização moral (R$ 4.000,00). Recurso do réu que comporta parcial conhecimento e

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos moral. Compra e venda. Veículo usado. Restrição financeira não baixada. Direito do consumidor. Sentença de parcial procedência, confirmando a tutela deferida, para determinar a baixa definitiva da intenção de gravame e condenar o réu ao pagamento de indenização moral (R$ 4.000,00). Recurso do réu que comporta parcial conhecimento e não merece prosperar na parte conhecida. Réu que pretende o afastamento ou redução da indenização moral, apresentando pedido genérico ao final para improcedência da ação. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no capítulo em que foi reconhecida a incidência do CDC e falha do banco réu em proceder a baixa do registro da intenção do gravame. Violação ao princípio da dialeticidade. Infringência ao disposto nos arts. 1.002 e 1.010, II e III, CPC. Não conhecido o pedido genérico de improcedência da ação. Réu que alega que a autora não comprovou nenhum dano sofrido em razão da conduta do réu. Caso em que os danos morais que não ocorrem in re ipsa (Tema 1078 do STJ). Compra e venda de veículo usado de forma financiada em julho/2020, durante a pandemia de Covid-19. Veículo que estava em nome de outra loja revendedora com comunicação de venda para a loja que o revendeu para a consumidora autora, o que não foi óbice para a aceitação do financiamento pelo banco réu. Transferência de propriedade de veículos entre 19/02 e 30/11/2020 que deveria ser regularizada até 31/12/2020 porque estava suspensa a obrigação de transferência em 30 dias. E-mails juntados pelo réu que demonstram que o banco estava ciente da situação do veículo e seus prepostos assumiram a responsabilidade sobre pagamento com comunicação de venda para o nome da autora e acompanhariam a transferência e registro do gravame, o que não ocorreu. Foi mantido o registro de intenção de gravame, que não foi cancelado mesmo após a quitação em 14/07/2022. Ação ajuizada em 03/11/2022. Deferida liminar para determinar que o réu providenciasse a baixa da intenção de gravame. Réu que ao contestar em 23/01/2023 sustentou que a obrigação era impossível porque a consumidora deveria primeiro transferir o veículo. Registro de restrição financeira que impede a transferência. Ofício do Detran que informa que o banco procedeu ao cancelamento do gravame em 04/09/2023, evidenciando que assim poderia ter procedido desde sua citação. Situação que não se trata de mero atraso na baixa do gravame além do prazo previsto em lei (10 dias após a quitação). Banco réu que sabia da situação do veículo, se responsabilizou pela regularização da transferência e registro do gravame, o que não fez e, depois de quitado o financiamento, não procedeu a baixa da restrição financeira, optando por sustentar a impossibilidade de cumprir a obrigação determinada judicialmente, optando pelo cancelamento do gravame depois de nove meses da contestação e sem comunicá-lo nos autos. Banco réu que impediu o pleno gozo dos direitos de propriedade do veículo pela consumidora autora por mais de um ano, por problema que tinha fácil solução. Danos morais configurados e quantum mantido. Sucumbência corretamente fixada, diante do teor da Súmula 326 do STJ. Honorários advocatícios que não comportam redução, pois não remuneraria condignamente o trabalho do advogado. Sentença mantida. Honorários fixados no maior patamar, descabendo majoração. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.